Tribunal: TJSP
Processo: 1007866-57.2015.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. NEGATIVA DE COBERTURA. Reexame da legislação infraconstitucional, das disposições contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos. RELAÇÃO CONTRATUAL. Dignidade da pessoa humana. Princípios da legalidade, do devido processo legal e do acesso à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. NEGATIVA DE COBERTURA. Reexame da legislação infraconstitucional, das disposições contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos. RELAÇÃO CONTRATUAL. Dignidade da pessoa humana. Princípios da legalidade, do devido processo legal e do acesso à justiça. Inexistência de matéria constitucional. Alegação de inaplicabilidade do tema 990 do E. STJ e temas 611 e 890 do E. STF ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1007866-57.2015.8.26.0506/50004,
da
Comarca
de
Ribeirão Preto, em que é embargante MARIA ELISA BENEZ
RICIERI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado UNIMED DE
LONDRINA COOPERATIVA DO TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1007866-57.2015.8.26.0506/50004 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1007866-57.2015.8.26.0506/50004
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (5a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: MARIA ELISA BENEZ RICIERI
EMBARGADO: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DO TRABALHO
MÉDICO
VOTO No 33.618
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO
NA ANVISA. NEGATIVA DE COBERTURA. Reexame da
legislação infraconstitucional, das disposições
contratuais e do conjunto fático-probatório dos
autos. RELAÇÃO CONTRATUAL. Dignidade da pessoa
humana. Princípios da legalidade, do devido
processo
legal
e
do
acesso
à
justiça.
Inexistência de matéria constitucional. Alegação
de inaplicabilidade do tema 990 do E. STJ e temas
611
e
890
do
E.
STF
ao
caso
concreto.
Manifestação clara de inconformismo com o V.
Acórdão que não se resolve por meio de embargos
de declaração. Instrumento processual que tem
incidência, tão só, quanto às inconsistências
internas do julgamento, para o fim de completá-
las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro
material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
MARIA ELISA BENEZ RICIERI contra o V. Acórdão da
Câmara
Especial
de
Presidentes
que,
em
ação
cominatória, negou provimento a agravo interno em
recurso especial e extraordinário na parte conhecida.
Alega equívoco na aplicação dos recursos especiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1007866-57.2015.8.26.0506/50004 - Voto no
3
repetitivos 1.712.163/SP e 1.726.563/SP. Sustenta omissão, obscuridade, contradição e falta de
fundamentação no V. acórdão embargado. Questiona a
qual julgado esta Presidência se refere ao fundamentar
que não foi debatida no V. Acórdão hostilizado a
matéria relativa à isonomia. Nesse aspecto, aduz o
devido questionamento da isonomia nos embargos de
declaração
opostos.
Acrescenta
que
defendeu
a
aplicação do tema 660 do E. Supremo Tribunal Federal
somente no agravo interno porque a ofensa surgiu após
a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Assinala o não apontamento do
fundamento da não aplicação dos temas 06, 500 e 793 do
E. Supremo Tribunal Federal e a indevida apreciação do
tema 550 do E. Supremo Tribunal Federal. Requer, por
fim, a admissão dos recursos especial e extraordinário.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 6a Câmara de Direito
Privado consignou a legitimidade da recusa da operadora de plano de saúde em não fornecer
medicamento sem registro pela ANVISA, em conformidade
com a tese firmada nos Recursos Especiais Repetitivos
no
1.712.163/SP
e
1.726.563/SP,
in
verbis:
“Em
consulta ao site da ANVISA realizada em 26.03.2019,
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/?nomePr

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1007866-57.2015.8.26.0506/50004 - Voto no
4
oduto=tepadina&substancia=26039),
foi
possível
constatar que o medicamento ainda não foi registrado
pela agência reguladora”. Confira-se a fls. 554.
Além do mais, o E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário no 950.787/SP, assinalou que a
controvérsia relativa à ofensa aos princípios da
dignidade da pessoa humana, da função social da
propriedade, do devido processo legal e consectários,
da legalidade e do acesso à Justiça, em ações nas
quais se discutem direitos decorrentes de relação
contratual, não apresenta repercussão geral, conforme
se
infere
da
ementa
do
julgado:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
INDENIZAÇÃO
POR
BENFEITORIAS
CONSTRUÍDAS.
FUNÇÃO
SOCIAL DA PROPRIEDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E
DO ACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INEXISTÊNCIA
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 890.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (g.n.)”
E,
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário no 697.312/BA, a E. Suprema Corte
assinalou não haver repercussão geral na controvérsia
relativa aos danos morais e materiais decorrentes de
negativa de cobertura de operadora de saúde, conforme
se infere dos seguintes termos da ementa do julgado:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE
BENEFICIÁRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA DE QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1007866-57.2015.8.26.0506/50004 - Voto no
5
NÃO ENSEJA A ABERTURA DA VIA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. Nos termos da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, o tema alusivo à responsabilidade por danos morais e materiais
decorrentes de negativa de cobertura para tratamento
de beneficiário, por parte de operadora de plano de
saúde, não enseja a abertura da via extraordinária,
dado que não prescinde do reexame da legislação
infraconstitucional, de cláusulas contratuais e do
conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 636, 454
e 279 do STF). (g.n.)”
Tal entendimento adequa-se perfeitamente
ao caso concreto, no qual se discute a negativa de
cobertura de saúde de medicamento não registrado pela
ANVISA.
As
razões
do
recurso
envolvendo
o
princípio da isonomia buscam a prevalência de tese já
rejeitada no julgamento do paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido, vale citar os
seguintes julgados da E. Corte Superior: AREsp no
787.502/SP,
Rel.
Min.
Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
A matéria relativa à ofensa ao tema 660
do E. Supremo Tribunal Federal não foi arguida no
recurso extraordinário, tratando-se, portanto, de matéria inédita, coberta pela preclusão, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1007866-57.2015.8.26.0506/50004 - Voto no
6
mencionado no V. Acórdão embargado a fls. 23.
Ressalto que os temas 6, 500 e 793 do E.
Supremo Tribunal Federal não se aplicam ao presente
caso, por envolverem a obrigatoriedade de fornecimento
de medicamentos pelo Poder Público, conforme também
citado no V. Aresto embargado a fls. 23.
E, não houve análise do tema do tema 550
do E. Supremo Tribunal Federal, como quer crer a
embargante, mas sim do tema 500 da E. Suprema Corte,
conforme já mencionado a fls. 23.
De resto, as demais questões ventiladas
pela embargante extrapolam os limites de atuação desta
Câmara Especial de Presidentes, à qual apenas compete
verificar a subsunção da decisão agravada ao rito dos
recursos repetitivos.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.

DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO